Tribunal: TJDFT
Processo: 0703331-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. VEICULAÇÃO DE MENSAGEM EM GRUPOS DE MORADORES DE CONDOMÍNIO NO APLICATIVO WHATSAPP. UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÕES RÍSPIDAS. EXTRAPOLAÇÃO DO DIREITO À LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. INOCORRÊNCIA. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, bem como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias.
1.1. O dever de gestão do julgador, no intuito de alcançar a solução da lide em tempo razoável e de forma menos onerosa, impõe o indeferimento da produção de atos inúteis e sem relevância, sobretudo quando existem, no processo, elementos suficientes para permitir a resolução do mérito da causa.
1.2 O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa nos casos em que a produção da prova oral pretendida pela parte se mostra desnecessária à solução do litígio. Inteligência do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil
2. Nos termos do artigo 186 do Código Civil, comete ato ilícito aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral.
3. Estando em rota de colisão direitos fundamentais amparados pela Carta Magna, a solução do litígio deve observar juízo de ponderação, balanceamento ou sopesamento em relação aos princípios colidentes.
3.1. A liberdade de expressão deve ser exercida com responsabilidade para que não resulte em prejuízo à honra, à imagem e à intimidade das pessoas envolvidas.
4. A utilização de expressões ríspidas, em grupos fechados de moradores de condomínio, mantido no aplicativo WhatsApp, com a finalidade de demonstrar a insatisfação da ré com os serviços prestados pelos autores, na execução de obra destinada à edificação de unidade imobiliária, corroborada por outros participantes do debate, não pode ser considerado ato ilícito, circunscrevendo-se ao exercício regular do direito de manifestação do pensamento.
5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários advocatícios majorados.